Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1002166-10.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALEXANDRE RUSSI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEXANDRE RUSSI (id 52669984) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41995483):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assim, não há falar em suspensão da execução em relação aos avalistas da empresa em recuperação judicial.” (TJMT, RAI 1002166-10.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43026955 foram rejeitados, conforme acórdão id 49635491.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que a decisão afrontou os artigos 489, § 1o e 1.022, II, ambos do CPC, uma vez que: 1) deixou de analisar os artigos 47 e 49, § 2o, ambos da Lei n. 11.101/05, afrontando o princípio da preservação da empresa (art. 47) e desconsiderando a possibilidade de modificação/extinção das garantias, conforme previsão no plano recuperacional (art. 49, § 2o). Aduz que é válida a cláusula que prevê no plano de recuperação a supressão das garantias existentes em favor dos credores; 2) não houve análise quanto ao argumento do Recorrente sobre a ausência de fundamentação na decisão do Juízo de Primeiro Grau, o que deveria resultar na cassação da decisão do Juízo a quo; 3) o acórdão não analisou a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial quanto às cláusulas do plano e quanto ao pagamento em duplicidade da dívida exequenda; 4) inexiste fundamentação quanto a decisão do STJ que suspendeu a execução movida pelo Agravado em desfavor do Agravante em processo diverso (REsp 1.548.141-MT); 5) não foi realizada análise da tese quanto à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título; 6) o aresto recorrido deixou de manifestar sobre a invocação de precedente sem a demonstração de similitude fática com o caso em discussão.
Aponta que “o julgado objurgado olvidou do princípio da preservação da empresa e das disposições contidas no plano de recuperação judicial, ignorando os artigos 47 e 49, §2o, da Lei 11.101/2005, instituindo circunstância hábil a inviabilizar a continuidade das atividades da empresa recuperanda, cujo sócio é o ora Recorrente”.
Afirma que existe divergência jurisprudencial quanto ao entendimento exposto pelo acórdão recorrido em relação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, além do artigo 59, ambos da Lei n. 11.101/05, postulando pela admissão positiva do recurso especial, apontando como paradigma o REsp 1.532.943/MT.
Recurso tempestivo (ID. 52763952 ).
Contrarrazões (ID 54552459).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial.
Isso porquê, a divergência jurisprudencial alegada pelos Recorrentes a partir da compreensão do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05, está amparada na interpretação adotada pelo STJ no julgamento dos EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, a qual daria azo à conclusão de que, constando do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, devem ser suspensas todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive aquelas movidas em desfavor dos terceiros garantidores.
Assim, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A partir da provável ofensa ao artigo 49, §2o, da Lei n. 11.101/2005, a parte Recorrente defende que a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores foi aprovada em assembleia geral de credores, sendo que estes possuem soberania em suas decisões, motivo pelo qual não deve ser afastado pelo juízo recuperando.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV